Tribunal: TJDFT
Processo: 0736102-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736102-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Medina &amp; Guimarães Advogados Associados Embargado: José Francisco Moreira Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Medina &amp; Guimarães Advogados Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 78270413). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator